Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-02.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704278-02.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MAGALHAES DECISÃO A intimação eletrônica do recorrente foi expedida em 18 de julho de 2023 e a ciência foi registrada em 27 de julho de 2023. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 28 de julho (sexta-feira) e terminou em 10 de agosto de 2023 (quinta-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 25 de agosto de 2023 (ID51248673). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recorrente isento de custas processuais. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA